Tribunal: TJDFT
Processo: 0737713-66.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737713-66.2018.8.07.0001 RECORRENTE: LAGE EMPREEDIMENTOS COMÉRCIO E TURISMO LTDA - EPP RECORRIDA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DA BAHIA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE REGRESSO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA CONDENAÇÃO PELA SEGURADORA DENUNCIADA À LIDE. RELAÇÃO JURÍDICA INTERNA DOS CODEVEDORES. SOLIDARIEDADE. INEXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES DA APÓLICE. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Se as razões de decidir da sentença foram adequadamente infirmadas pela argumentação do recurso da parte ré, não se vislumbra vício na peça de impugnação, que atendeu à dicção do art. 1.010, II e III, do CPC, preservado o princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. É de se manter o deferimento da gratuidade de justiça para as pessoas jurídicas quando demonstrada a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais e honorários de advogado, sem o comprometimento de sua atividade (CPC, arts. 98 e 99; Súmula n. 481/STJ). 3. Conforme art. 283 do CC, assiste ao devedor solidário que satisfez a dívida por inteiro o direito de exigir de cada um dos codevedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais, no débito, as partes de todos os codevedores. O art. 13 do CDC também resguarda um direito legal de regresso do fornecedor que arcou com a reparação do dano do consumidor, em relação aos outros fornecedores, na medida de sua participação. 4. O dever da seguradora, quando denunciada à lide por sua segurada, é honrar, exclusivamente, o prejuízo havido por ela, nos limites da apólice contratada (CC, art. 757). Tendo arcado com a integralidade do valor da condenação na ação indenizatória de origem, fundada em acidente de trânsito, em razão da solidariedade jurídica externa estabelecida com o consumidor, cabível a ação de regresso em relação à cota-parte da devedora solidária que não integra o contrato de seguro (CC, arts. 283, 757 e 934). 5. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido. Sentença reformada em parte. A recorrente alega negativa de vigência aos artigos 283 do Código Civil e 13, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a ora recorrida somente poderia exigir o direito de regresso, se tivesse sido comprovada a culpa da recorrente. Afirma que a recorrente apenas teria prestado serviços de hotelaria e não teve qualquer participação direta no resultado danoso, devendo a culpa ser imputada à empresa prestadora do serviço de transporte. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 34122713). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 283 do CC e 13, parágrafo único, do CDC, uma vez que restou assentado no acórdão vergastado que “Do cotejo dos aludidos autos, verifica-se que Nadson Pederneiras Costa Ribeiro ajuizou ação de reparação de danos decorrente de acidente em excursão turística contra Lage Empreendimentos Comércios e Turismo LTDA. (ré nos presentes autos) e POP TUR Excursões e Turismo LTDA, ocorrido em 26/4/2006, que lhe teria ocasionado a amputação de 1/3 de seu membro inferior direito. Segundo a narrativa, o consumidor contratou pacote de turismo com a ora requerida (Lage Empreendimentos Comércios e Turismo LTDA), empresa de turismo, que, por sua vez, subcontratou a empresa POP TUR Excursões e Turismo LTDA para realizar o serviço de transporte. No decorrer do trajeto, houve um acidente com o ônibus da empresa subcontratada, que saiu da pista e tombou, acarretando diversas lesões ao consumidor (...). Afasta a alegação da ré recorrente de que a culpa seria exclusivamente da empresa POP TUR Excursões e Turismo LTDA, para fins de elisão do dever indenizatório da presente demanda regressiva (...). Cuida-se de obrigação solidária (...). A responsabilidade da seguradora não era diretamente com o consumidor que sofreu os danos, mas sim com a empresa de turismo que, por falha na prestação do serviço, foi condenada à reparação de danos” (ID 29407741). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID 34122713). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027